Tribunal: TJES
Processo: 5001587-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001587-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOINVILLE ESPORTE CLUBE
AGRAVADO: EDGAR DA SILVA SOARES
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Joinville Esporte Clube

em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus – Espírito Santo (evento 1095480), que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Edgar da Silva Soares

(autos do processo originário n° 0002485-32.2020.8.08.0047), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que os documentos trazidos pelo réu não teria a aptidão de comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, ao final,

estabeleceu que ficaria a cargo do requerido o pagamento das custas processuais da carta precatória expedida para a oitiva das testemunhas arroladas perante a Comarca de Joinville, sob pena de preclusão do direito de ouvi-las.

Em
suas razões recursais (evento 10
95474
),
o
agravante

sustenta
, em
síntese
,
que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez é de fácil constatação, da análise dos documentos anexados, que encontra-se em evidente e notória dificuldade financeira.

Ante tais considerações, requer a recorrente, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a decisão hostilizada seja suspensa até o pronunciamento definitivo deste agravo
.

E
m
decisão

(
evento
1122689), deferi

o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que
fosse
obstada a cobrança de quaisquer custas processuais pelo agravante no processo nº 0002485-32.2020.8.08.0047 até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimad
o
, o agravado não apresent
ou
contrarrazões.

É
o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Joinville Esporte Clube

em face da respeitável decisão prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus – Espírito Santo (evento 1095480), que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Edgar da Silva Soares

(autos do processo originário n° 0002485-32.2020.8.08.0047), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por entender que os documentos trazidos pelo réu não teria a aptidão de comprovar a alegada hipossuficiência econômica e, ao final,

estabeleceu que ficaria a cargo do requerido o pagamento das custas processuais da carta precatória expedida para a oitiva das testemunhas arroladas perante a Comarca de Joinville, sob pena de preclusão do direito de ouvi-las.

Em suas razões recursais (evento 1095474), o agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez é de fácil constatação, da análise dos documentos anexados, que encontra-se em evidente e notória dificuldade financeira.

Ante tais considerações, requer a recorrente, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo que a decisão hostilizada seja suspensa até o pronunciamento definitivo deste agravo.

Em decisão (evento 1122689), deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fosse obstada a cobrança de quaisquer custas processuais pelo agravante no processo nº 0002485-32.2020.8.08.0047 até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão hostilizada.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado.

De fato, o estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

Deveras, como método de recomposição material do princípio da igualdade no âmbito do processo, a fim de torná-lo democrático e acessível a todos, com paridade de armas, a concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a disparidade entre os indivíduos dela beneficiários e todo restante da população, traduzida exatamente nessa impossibilidade de arcar com os custos da demanda sem prejuízo de sua própria mantença.

Ou seja, na hipossuficiência financeira é que se encontra radicado o critério eleito constitucionalmente para legitimar que o tratamento normativo diferenciado no âmbito processual encontre abrigo no primado da igualdade ínsito à noção de república. E muito embora nossa legislação processual civil não indique o conceito de insuficiência de recursos, ela paramenta o julgador com a prerrogativa de sindicar as vicissitudes do caso concreto, averiguando se estão presentes as condições de deferimento da medida.

Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ
1
, no entanto, exige-se comprovação da alegada hipossuficiência para fazer jus

ao benefício, senão vejamos:

[...] GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481/STJ. [...]

1. O v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal.

3.
A col. Corte Especial, dirimindo divergência no âmbito deste Tribunal Superior, concluiu que o benefício da gratuidade da justiça somente pode ser concedido a pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades.

4. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481/STJ).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 901.452/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Este egrégio Tribunal vem trilhando o mesmo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA (SUFICIENTE) EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PARA A PESSOA JURÍDICA BENESSE DEFERIDA RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza.

2. Hipótese em que a hipossuficiência da agravante foi comprovada a contento, já que demonstrado que se encontra inativa desde o ano de 2016, o que, no entendimento da jurisprudência deste eg. TJES, é capaz de demonstrar a ausência de recebimento de valores pela sociedade empresária e, consequentemente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3. Considerando o acervo probatório colacionado aos autos e a ausência de impugnação pelo agravado, não há como afastar a incapacidade financeira da agravante de arcar com as despesas dos processos originários bem como deste recurso, o que é suficiente para lhe conceder a benesse pleiteada.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009764, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

Deveras, tratando-se de pessoa jurídica, é cediço que, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, o postulante da medida deve comprovar a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo (artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal).

No caso específico dos autos, o agravante, no intuito de comprovar a sua miserabilidade, acostou os seguintes documentos:

(1)
Extrato da conta-corrente no Banco Itaú, de 22/03/2021, cujo saldo disponível é de R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) (evento 1095835);

(2)
Auto de penhora, avaliação e depósito da 3
a
Vara de Trabalho de Joinville, cuja penhora totaliza a monta de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (evento 1095836);

(3)
Demonstrações Contábeis levantadas em 31/12/2019, onde se aponta que a “incerteza relevante relacionada à continuidade operacional do clube”, uma vez que este “
vem apresentando sucessivos déficits, capital circulante negativo e passivo a descoberto”
(evento 1095837; fl. 03)

(
4
)
Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, expedida em 09/11/2020, certificando a tramitação, no Tribunal Regional do Trabalho da 12
a
Região, de 156 processos trabalhistas (evento 11095838);

(
5
)
Certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pela Justiça Federal da 4
a
Região atestando a existência de diversos processos judiciais nos quais figura como polo passivo (eventos 1095839, 1095840, 1095841, 1095842).

(
6)
Planilha de acordos extrajudiciais cuja monta supera R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) (evento 1095843).

(7)
Declaração de hipossuficiência assinada pelo Presidente do Joinville Esporte Clube (evento 1095844);

(8)
Notícias vinculadas em jornais de grande circulação noticiando o bloqueio das contas bancárias do clube e que as suas dívidas já ultrapassam o montante de R$ 40 milhões (evento 1095848; evento 1095850; evento 1095851)

(9)
Decisões judiciais reconhecendo que o Joinville Esporte Clube faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, diante de sua notória crise financeira (evento 1095862; evento 1095864; evento 1095865; evento 1095866; evento 1095867; evento 1095868; evento 1095870; evento 1095871; evento 1095872; evento 1095873; evento 1095874; evento 1095875; evento 1095876; evento 1095877).

Não fosse o bastante, a situação vivenciada por conta da pandemia do COVID-19 agrava sobremaneira a condição econômica dos clubes de futebol.

Considerando todos esses fatores, depreende-se que o agravante
Joinville Esporte Clube
encontra-se em situação de precariedade financeira, cujas condições se demonstram incompatíveis com a capacidade de vir a arcar com as despesas processuais.

Nessa trilha,
tenho que o recorrente preenche os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto, conforme anteriormente exteriorizado, me parece não poder arcar com as despesas processuais, tendo em vista que os documentos constantes nos autos, ao menos até o presente momento, indicam que a atual situação econômica do agravante por demasiado precária.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99
2
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão vergastada e conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Súmula 481, STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita

a pessoa jurídica

com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2
Art. 99, §4º: A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

DECISÃO
QUE
INDEFERIU
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
MISERABILIDADE COMPROVADA.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

1)
O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50, e também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102), tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio.

2
)
Na específica situação retratada nestes autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento é pacificado quanto a possibilidade da concessão do beneplácito, vide súmula 481 do STJ, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

3)
Do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante encontra-se em situação de precariedade financeira, cujas condições se demonstram incompatíveis com a capacidade de vir a arcar com as despesas processuais.

4
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e provido para conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.